Tribunal: TJBA
Processo: 8006519-63.2025.8.05.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL n.
8006519-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REQUERIDO: PAULO HENRIQUE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
LUAN RICARDO SILVA DE JESUS registrado(a) civilmente como LUAN RICARDO SILVA DE JESUS, CARLOS HENRIQUE SILVA CERQUEIRA

PENAL E PROCESSO PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PRISÃO PREVENTIVA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIABILIDADE. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS.
CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR QUE SE IMPÕE.

I. CASO EM EXAME

1.
Medida Cautelar Inominada veiculada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito, interposto contra decisão concessiva de liberdade provisória a Paulo Henrique Sousa Santos, proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº 8017602-73.2025.8.05.0001.

2
.
Acusado
preso em flagrante na posse de 12 (doze) aparelhos de telefonia móvel, alguns pertencentes a vítimas de roubo, tendo confessado a prática de desbloqueio
dos celulares, mediante pagamento de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Na audiência de custódia, o flagrante foi homologado e concedida a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

3.

Nestes autos,
sustenta o
Parquet
a reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta e a tentativa de destruição de provas, requerendo a decretação da prisão preventiva como forma de assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

4.
Denúncia oferecida em
15.04.2025, imputando ao Recorrido a prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do CP), roubo simples (art. 157,
caput
, do CP) e receptação qualificada (art. 180, §1°, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5
. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de atribuir efeito suspensivo ativo a Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, através de medida cautelar inominada; e (ii) análise da presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. A jurisprudência do STJ é uníssona ao admitir
a utilização da medida cautelar inominada para atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da acusação.

7
. Materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria
demonstrados no Inquérito Policial n° 8058084-63.2025.8.05.0001, evidenciando o
fumus comissi delicti.

8
.

O
periculum libertatis

demonstrado pela gravidade concreta das condutas imputadas ao Recorrido, reveladoras da sua periculosidade, além da quantidade de objetos de origem ilícitas apreendidos em seu poder, tendo sido, ainda, reconhecido por duas vítimas como autor dos crimes de roubo. Além disso, o flagranteado tentou destruir provas.

9
.
R
estrição cautelar imprescindível para salvaguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução processual criminal, nos termos do art. 312,
caput
, do CPP, diante da insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Medida cautelar procedente com confirmação da liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento
: 1. “
Admite-se a utilização de medida cautelar inominada para atribuição de efeito suspensivo ativo a Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concede liberdade provisória. 2. Estando presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, é legítima a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 313, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
HC 572.583/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020

STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 649652/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 08.04.2021

STJ, Quinta Turma, AgInt no REsp 1897085/RS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe 14.12.2020

STF, HC: 233891 SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, julgado em 26/02/2024, Segunda Turma, DJe 22.04.2024

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Medida Cautelar Inominada nº
8006519-63.2025
.8.05.0000,
da Comarca de Salvador
, sendo Requerente o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, Requerido,
Paulo Henrique Sousa Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
JULGAR PROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR, MANTENDO A LIMINAR CONCEDIDA
,
nos termos do voto da relatora
.